Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – REGIÃO NORDESTE – CALAMIDADE PÚBLICA – MEDIDA LIMINAR – ADITAMENTO – REFERENDO. Cumpre deferir tutela de urgência determinando a suspensão, no Programa Bolsa Família, de cortes que afetem os Estados da Região Nordeste, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, bem assim a liberação uniforme, aos Estados da Federação, de recursos para novas inscrições.